Tribunal: TJSP
Processo: 2181982-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência da corré contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deduzido em seu agravo de instrumento, e processou aquele recurso apenas no efeito devolutivo. Enfrentamento do mérito do agravo instrumental. Agravo interno prejudicado.